Tribunal: TJDFT
Processo: 0001992-73.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito descrito no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003, afigura-se descabida a absolvição do réu por inexigibilidade de conduta diversa.

2. Não está acobertado pela excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa o cidadão que se arma em defesa própria sem autorização do órgão competente, cabendo recorrer às instituições do Estado para obter a proteção necessária.

3. Recurso conhecido e desprovido.